Tribunal: TJES
Processo: 5016107-64.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-01-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016107-64.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROBSON MEMELLI

AGRAVADO: BANCO MASTER S/A

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5016107-64.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ROBSON MEMELLI

AGRAVADO:
BANCO MASTER S/A

RELATOR:

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, sob fundamento de que a renda do agravante seria suficiente para suportar as custas processuais. O agravante pleiteia a reforma da decisão, sustentando ser hipossuficiente e incapaz de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o agravante comprovou, de forma idônea, a sua hipossuficiência financeira apta a ensejar a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

III - RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal (art. 5º, LXXIV) e o art. 98 do CPC asseguram o benefício da gratuidade de justiça apenas àqueles que comprovarem insuficiência de recursos.

A presunção de veracidade da declaração de pobreza prevista no art. 4º da Lei nº 1.060/50 é relativa, podendo ser afastada diante de elementos que indiquem a inexistência de miserabilidade ou capacidade econômica do requerente (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.451.003/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 8.4.2024).

O art. 99, § 2º, do CPC impõe à parte o ônus de demonstrar, mediante documentação idônea, que o pagamento das custas compromete o próprio sustento e o de sua família, não bastando mera alegação de pobreza.

O agravante foi intimado para apresentar documentos complementares (extratos bancários, IR, comprovantes de despesas e dívidas), mas limitou-se a juntar comprovantes de rendimentos e notas fiscais de supermercado, insuficientes para comprovar o alegado estado de necessidade.

A renda mensal declarada, em montante não irrisório, sem a devida demonstração de despesas essenciais que a comprometam integralmente, afasta a presunção de hipossuficiência.

A ausência de prova robusta e o descumprimento da determinação judicial para complementação documental conduzem à manutenção da decisão que indeferiu a gratuidade.

A Constituição Federal (art. 5º, LXXIV) e o Código de Processo Civil (art. 98) asseguram o benefício da gratuidade de justiça àqueles que demonstrarem insuficiência de recursos.

O art. 4º da Lei nº 1.060/50 estabelece presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza, que pode ser infirmada por provas em sentido contrário, cabendo ao magistrado avaliar os elementos constantes dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação efetiva da hipossuficiência financeira, não bastando a simples declaração da parte.

A presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa e pode ser afastada diante de elementos concretos que indiquem capacidade econômica.

O ônus de demonstrar, por prova documental, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e familiar incumbe à parte requerente, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, § 2º; Lei nº 1.060/50, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.451.003/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 8.4.2024, DJe 11.4.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5016107-64.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ROBSON MEMELLI

AGRAVADO:
BANCO MASTER S/A

RELATOR:

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Desembargadores, cinge-se a controvérsia tão somente em averiguar se a agravante de fato se enquadra no conceito de “hipossuficiente financeiro” hábil a lhe garantir a concessão da justiça gratuita.

A Constituição da República garante a gratuidade aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5º, inc. LXXIV), garantia que também consta no artigo 98, do Código de Processo Civil.

Registro que, “No que diz respeito às pessoas físicas, cumpre salientar que o disposto no artigo 4º da Lei nº 1.060/50 estabelece uma
presunção juris tantum
em favor daquele que pleiteia o benefício, no sentido de não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Contudo, tratando-se de presunção relativa, pode a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou o magistrado indeferir ou revogar o pedido de assistência judiciária se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do postulante” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.451.003/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024).

Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery,
in
"Comentários ao Código de Processo Civil", Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 2015, nos comentários ao artigo 99, nota 7, lecionam que:

Dúvida fundada quanto à pobreza.
O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A
declaração pura e simples
do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio
. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.

No caso em julgamento, na mesma toada da Julgadora
a quo
, reputo que o acervo probatório que compõe os autos é
incapaz de convencer quanto à afirmada incapacidade financeira. Explico.

O Juízo
a quo
, ao indeferir inicialmente o pleito, considerou a renda auferida pelo Agravante como suficiente para o custeio da demanda, o que denota a existência de indícios que afastavam a presunção de hipossuficiência.

Em sede recursal, ao analisar o pedido de efeito suspensivo (decisão de ID 16189533), determinei a intimação do Agravante para que trouxesse aos autos documentação mais detalhada — como extratos bancários, declaração de imposto de renda, comprovantes de despesas essenciais e de eventuais dívidas — a fim de comprovar, de forma cabal, o comprometimento da sua renda com o sustento próprio e familiar e, assim, rebater o fundamento da decisão agravada.

Contudo, observa-se que o Agravante não cumpriu integralmente a determinação judicial, limitando-se a apresentar, em sua essência, apenas comprovantes de rendimento (benefício previdenciário) e notas fiscais de supermercado (IDs 16452296 e 16452297). E, embora os comprovantes de rendimento demonstrem a existência de descontos em folha, são insuficientes para demonstrar a real incapacidade financeira ou o comprometimento integral do seu sustento.

Essa documentação, dissociada de um panorama completo das despesas e do patrimônio, não preenche o requisito da prova idônea, especialmente quando o valor de sua renda bruta é relevante (R$5.839,92). A capacidade financeira não se afere apenas pelo salário, mas pelo cotejo entre os rendimentos e as despesas inadiáveis, ônus probatório que, por determinação judicial e por força do art. 99, § 2º, do CPC, recai sobre o agravante.

A falta de demonstração, por documentação complementar idônea, de que o pagamento das custas processuais impedirá o sustento da parte e de sua família, após ter sido oportunizada a complementação da prova, conduz à conclusão de que a alegação de hipossuficiência não restou integralmente comprovada.

A
gratuidade de justiça é benefício a ser concedido apenas a quem efetivamente comprove a hipossuficiência, frise-se.

A concessão provisória da gratuidade de justiça, em decisão inicial, teve como objetivo evitar o cancelamento da distribuição do processo. Contudo, a documentação subsequente foi insuficiente para comprovar a tese de hipossuficiência. Logo, a tutela provisória deve ser revogada, prevalecendo a decisão agravada.

Dessa forma, diante da insuficiência probatória e do não atendimento integral da determinação desta relatoria, impõe-se a manutenção da decisão de primeiro grau que indeferiu o benefício.

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
a fim de manter incólume a decisão recorrida
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.